Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. ATIVAÇÃO DA LINHA EM OUTRO APARELHO. USUÁRIO SEM SERVIÇO DURANTE 15 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de dano material no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) e dano moral, arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em seu recurso (ID 23569770), relata que após realizar recarga de R$ 60,00 em sua linha celular foi vítima de fraude, tendo o estelionatário ativado sua linha em outro aparelho e a partir dali realizado outras operações fraudulentas, como a utilização indevida de sua conta de e-mail e do aplicativo PICPAY, no qual habilitou cartões de crédito e efetuou pagamento de faturas. Expõe ter permanecido sem utilizar sua linha telefônica por 15 dias, não tendo a parte recorrida reativado a linha em seu aparelho, situação que perdurou até que a parte recorrente realizasse a portabilidade para outra operadora. Argumenta que houve a invasão de seus dados pessoais e privacidade, além de ter permanecido sem o principal meio de comunicação entre 22/05/2020 e 06/06/2020. Por essas razões, entende que o valor arbitrado é insuficiente para compensar o dano moral que suportou e requer a majoração.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23569772- 23569775). Contrarrazões apresentadas (ID 23569786).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
IV. No caso, os fatos alegados na inicial restaram suficientemente comprovados, tendo a sentença reconhecido a ocorrência de falha na prestação do serviço e os danos materiais e morais suportados pela parte recorrente, bem como a necessidade da correspondente reparação. A controvérsia cinge-se exclusivamente ao valor da compensação pecuniária relativa ao dano moral.
V. Certo que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrente, punição para a parte recorrida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Inexiste um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. Desse modo, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Ainda, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame. Em face dos acontecimentos narrados nos autos, ponderando todo o desgaste da situação, descaso na solução do problema e a análise da situação vivenciada e as consequências advindas, é possível apurar que a condenação se mostra adequada ao relatado no caso concreto, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade, amparada nas diretrizes acima elencadas, de forma a compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.